Tribunal: STF
Processo: RHC 219981
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto Esteferson Santos da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 750.423/SP (documentos eletrônicos 18 e 19).



    Sustenta, em síntese, que, 



    “[no] caso recorrido, as instâncias ordinárias consignaram que o recorrente foi condenado com base numa denúncia anônima e no reconhecimento operado pela vítima, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, e oito anos após a mesma vítima não reconhecer o recorrente em sede policial. Ou seja, como a denúncia não poder ser considerada uma prova, por um raciocínio cartesiano, a condenação se apoiou tão somente no reconhecimento contraditório da vítima.



    [...]



    No entanto, após o julgamento do HC 598.886, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 18/12/2020, revisitando o tema, propôs uma nova interpretação do referido dispositivo legal, para estabelecer que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.



    A questão trazida neste recurso não está adstrita a negar a validade integral do depoimento da vítima; mas sim, de negar validade à condenação baseada em reconhecimento colhido em desacordo com as regras probatórias e não corroborado por nenhum outro elemento dos autos. Reconhecer a aplicação apenas pro futuro do novo entendimento firmado na Corte a quo implicaria em profundo desrespeito a direito fundamental do Recorrente, e se traduziria a decisão em insegurança jurídica, pois não teria uma eficácia pluridimensional, contemplando os jurisdicionados prejudicados pelo entendimento anterior” (documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] seja provido o recurso ordinário, concedendo-se a ordem em favor do Recorrente ESTEFERSON SANTOS DA SILVA, para reconhecer a ilegalidade operada nas instâncias ordinárias, anulando o acórdão para repristinar a sentença absolutória, expedindo-se, como consequência, o alvará de soltura” (pág. 17 do documento eletrônico 22).



    Em 14/9/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 40).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “RO NO HC. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. ALEGAÇÕES DA DEFESA SUSCITAM O INDEVIDO REEXAME DE TODO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.



    1. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o agravo regimental. Súmula 287/STF.



    2. ‘indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória’. Precedentes.



    3. Não conhecimento ou não provimento do recurso ordinário” (pág. 1 do documento eletrônico 46).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO JULGAMENTO ACÓRDÃO QUE INAUGUROU NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.



    2. Na hipótese, o tema de fundo contido no presente habeas corpus, consistente na insuficiência de provas para a condenação do paciente, em razão de vícios no seu reconhecimento, foi examinado e afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 731.657/SP, de minha relatoria, sendo consignado que, se as instâncias ordinárias, ao examinarem o conjunto probatório, concluíram que a subtração de bens da vítima restou comprovada nos autos, notadamente após o julgamento da revisão criminal ajuizada pelo acusado, a modificação desse entendimento é providência inviável na via eleita, pois seria necessária nova e verticalizada incursão no conjunto probatório.



    3. Ademais, já tendo sido a matéria devidamente analisada em prévia impetração, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado (AgRg no HC 677.795/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).



    4. Ainda que assim não o fosse, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 18).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator